Tribunal: TJMT
Processo: 1035571-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA MUNICO - CPF: 070.013.331-31 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS DE PAGAMENTO JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 325,13 (trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 30/12/2018 por débito que alega desconhecer.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços do cartão de crédito no 5201328269102944 desde 11/10/2017, o que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a empresa digitaliza as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas, bem como vários pagamentos realizados através de débito em conta, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

4.

Destaco, ainda, que o endereço cadastrado no sistema interno da ré, onde eram enviadas faturas mensalmente em nome da Reclamante, é o
mesmo endereço informado pela Autora como sendo seu domicílio na peça inicial.

5.

Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8.

Por outro lado, n
ão se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 325,13 (trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 30/12/2018 por débito que alega desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da parte Autora ao pagamento de multa em 9% do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FERNANDA APARECIDA MUNICO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021